Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-95.2024.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 100089-95.2024.8.11.0094
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADO: INEZ LOURENCONI MALONYAI
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUE COMPLEMENTAR, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização saque complementar e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-95.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INEZ LOURENCONI MALONYAI - CPF: 000.822.681-42 (APELADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUE COMPLEMENTAR, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização saque complementar e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 100089-95.2024.8.11.0094

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

INEZ LOURENCONI MALONYAI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
INEZ LOURENCONI MALONYAI
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“
a.)
CONFIRMAR
a
LIMINAR
deferida nos autos;

b.)
DECLARAR
a
NULIDADE
da
RELAÇÃO JURÍDICA
consistente na contratação de

crédito com reserva de margem consignável - RMC;

c.)
DETERMINAR
a conversão do cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor,
o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

d.)
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores a serem apurados em liquidação de sentença;

e.)
Considerando que a parte-autora decaiu de parte mínima,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais, e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, com amparo legal no dispositivo do art. 85,
caput,
do CPC
”
(sic).

Nas razões recursais, sustenta o recorrente que a decisão deve ser reformada, porquanto a contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada, sendo válida e regular.

Assevera que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratada, inclusive por meio de contrato eletrônico, com autenticação via IP,
selfie
e dados pessoais.

Defende que o banco cumpriu seu dever de informação e publicidade contratual, que não há qualquer indício de estelionato, fraude ou erro na contratação; que o contrato distingue claramente o cartão consignado do empréstimo consignado tradicional.

Denota que os descontos mínimos na folha de pagamento decorrem da reserva de margem consignável (RMC), conforme autorizado pelo contrato e legislação; que a contratação eletrônica é plenamente válida, confiável e segura; ademais, o contrato não é apócrifo, mas possui aceitação eletrônica formalizada.

Assegura que a operação observou o limite legal de 35% para consignação, sendo 5% desse limite para uso exclusivo do cartão consignado, conforme previsto na Lei no. 10.820/2003 e instrução normativa do INSS no. 28/2008;

Explica que eventual nulidade do contrato resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora; que o pagamento mínimo da fatura consiste em valor destinado à amortização da dívida, sendo facultado ao consumidor o pagamento integral para evitar encargos; que não há abusividade ou impagabilidade na contratação.

Ressalta que a restituição em dobro dos valores cobrados a maior não se justifica, pois não há prova de má-fé do banco, tratando-se de engano justificável, devendo ser, se houver, realizada a restituição em modalidade simples.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão (Id 284096868).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostado no Id 284096874.

O preparo foi recolhido (Id 285024856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
INEZ LOURENCONI MALONYAI
ajuizou a presente ação declaratória inexistência de débito c/c nulidade contratual, indenização por danos morais, em desfavor do
BANC
alegando, em suma, que notou descontos indevidos em seu benefício do INSS e, após tomar providencias, descobriu que foi ludibriada, posto que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado comum.

Narra a autora que
“Em 20 de maio de 2020, a Requerente, através de ligação telefônica realizada por um representante do Banco BMG, contratou dois empréstimos consignados, um no valor de R$ 1.327,57 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e outro no valor de R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa). Os valores foram depositados via TED na conta corrente da Requerente”
(sic).

Conta que em razão dos descontos não sessarem,
“entrou em contato com o INSS para ter acesso ao seu histórico de crédito, ocasião em que tomou conhecimento de que os descontos se referiam a contratação de um cartão de crédito RMC, o qual é descontado mês a mês sem data fim pré-fixada”
(sic).

Alega ainda nunca ter contratado ou solicitado cartão de crédito junto ao banco réu.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“
a.)
CONFIRMAR
a
LIMINAR
deferida nos autos;

b.)
DECLARAR
a
NULIDADE
da
RELAÇÃO JURÍDICA
consistente na contratação de

crédito com reserva de margem consignável - RMC;

c.)
DETERMINAR
a conversão do cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor,
o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

d.)
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores a serem apurados em liquidação de sentença;

e.)
Considerando que a parte-autora decaiu de parte mínima,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais, e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, com amparo legal no dispositivo do art. 85,
caput,
do CPC
”
(sic).

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando, em suma, que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratada, por meio de contrato eletrônico, com autenticação via IP,
selfie
e dados pessoais, bem como afirma que
não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto
, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Argumenta sobre a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como a ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, a autora alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, juntou aos autos
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – INSS No ADE: 58870871, TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - No ADE 58870871 (Id. 284094879) e TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – INSS No ADE: 58871669, TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO Convênio INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - No ADE 58871669 (Id. 284094880)
, bem como comprovou que
a mesma
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
saques complementares
nos valores de R$1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais) e R$1.327,57 (mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos),
conforme faz prova as faturas acostadas nos Id.
284094881 - págs. 20 e 71; fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em dano material, repetição do indébito, adequação dos juros e a devolução dos valores, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1003192-22.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES – PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1017071-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,

cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025